Tribunal: TJMT
Processo: 1007866-21.2023.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007866-21.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAIARA FARIAS - CPF: 049.192.221-30 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MAIARA FARIAS

APELADO(S):

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISTINÇÃO DO ANATOCISMO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

C
uida-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra Administradora de Consórcios, objetivando a revisão de cláusulas contratuais tidas por abusivas, a devolução em dobro de valores pagos indevidamente e a condenação em danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Definir a regularidade das cobranças de taxa de administração, fundo de reserva e seguro em contratos de consórcio; (
ii
) Averiguar se houve comprovação de anatocismo, cláusulas abusivas ou desequilíbrio contratual a ensejar revisão; (
iii
) Verificar o cabimento dos pleitos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos contratos de consórcio, regidos pela Lei nº 11.795/2008, não há incidência de juros remuneratórios; a administradora exerce papel de gestão, sendo remunerada mediante taxa de administração legítima e prevista em lei.

A correção monetária aplicada visa preservar o poder aquisitivo dos participantes, não representando acréscimo patrimonial ou prática de capitalização abusiva.

No caso concreto, as cláusulas questionadas foram redigidas com clareza e aceitas pela consumidora quando da adesão, não havendo demonstração de vício ou desproporcionalidade flagrante.

A devolução de valores em dobro exige comprovação de má-fé do fornecedor, o que não restou evidenciado.

A mera cobrança tida por indevida, sem exposição vexatória ou ofensa à dignidade, não autoriza reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nos contratos de consórcio, desde que devidamente informadas e respeitado o equilíbrio contratual, são legítimas as cobranças de taxa de administração, fundo de reserva e seguro. 2. A correção monetária aplicada para preservar o poder aquisitivo dos participantes não configura prática de anatocismo."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III, art. 14, art. 39 e art. 51; Lei nº 11.795/2008,
arts
. 2º e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1001969-32.2023.8.11.0006
,
1020273-71.2023.8.11.0041
e
1012470-88.2022.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

MAIARA FARIAS

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª

Vara
Cível da Comarca
de
Lucas do Rio Verde/MT
,
a qual
, nos autos
de
Ação De Revisão De Cláusulas Contratuais C/C Indenização Por Danos Materiais E Danos Morais
movido em face de
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
, cuja causa de pedir se refere a
revisão do contrato de consórcio
grupo
consorcia
l
nº9108, administrado pela CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

S.A., tornando-se titular das cotas consorciais nº 378 e nº 562
,

julgou
im
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais proposta por
MAIARA FARIAS
em face de
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A,
ambos qualificados no encarte processual acima especificado.

A autora narra que adquiriu um veículo por meio de crédito disponibilizado pela ré, através de adesão ao grupo de consórcio n. 9108, em que detém as cotas n. 378 e n. 562.

Relata que, após a contemplação e aquisição do bem, verificou que as parcelas contratadas estavam muito superiores ao valor inicialmente pactuado.

Alega que foram embutidas cobranças não previstas de forma clara no contrato, como taxas e tarifas excessivas, e que houve capitalização de juros de forma abusiva.

Sustenta que não foi informada de maneira adequada sobre a composição das parcelas e que, diante dessas práticas, foi compelida a suportar pagamentos superiores aos valores inicialmente convencionados.

Requer a revisão das cláusulas contratuais abusivas, com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução dos valores pagos referentes às taxas e encargos considerados abusivos, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais consideradas abusivas, a manutenção na posse do veículo até o deslinde do feito, a abstenção da ré em proceder à inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com a petição inicial, vieram documentos (Id n. 128689655 a 128689662).

A demanda foi recebida, sendo indeferida a tutela de urgência (Id n. 141263839).

Foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve transação (Id n. 160845665).

A ré, em sua manifestação (Id n. 179640721), arguiu, preliminarmente, a relatividade dos efeitos da revelia, sustentando que, ainda que não tenha apresentado contestação no prazo legal, isso não implica necessariamente a procedência automática dos pedidos autorais.

No mérito, a ré defendeu a regularidade do contrato de consórcio, enfatizando que não se trata de contrato de financiamento, mas de contrato de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, no qual não há incidência de juros remuneratórios, mas apenas taxa de administração e encargos moratórios em caso de inadimplemento.

Além disso, sustenta que as cobranças feitas estão devidamente previstas no contrato e foram aceitas pela autora no momento da adesão.

Assevera que não houve cobrança de valores indevidos ou prática de capitalização de juros;

Enfatiza que a inadimplência da autora deu ensejo à propositura de ação de busca e apreensão, com tramitação perante a 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, visando à retomada do bem alienado fiduciariamente.

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA PRETENSÃO

A demanda em análise se trata apenas de matéria de direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes nos autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do CPC
[1]
.

DO MÉRITO

DA NATUREZA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO

O consórcio, disciplinado pela Lei n. 11.795/2008, caracteriza-se como um contrato de natureza associativa, no qual um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, se reúne com o objetivo de autofinanciamento para aquisição de bens ou serviços, por meio de contribuições periódicas que formam um fundo comum. Difere substancialmente do contrato de financiamento bancário, pois não há concessão de crédito ou capital emprestado que justifique a cobrança de juros remuneratórios.

A administradora de consórcio exerce papel de gestora e organizadora desse fundo, sendo remunerada pela prestação de seus serviços por meio da cobrança de taxa de administração. Esse encargo, expressamente previsto no art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.795/2008, é legítimo e amplamente reconhecido, desde que informado com clareza e previamente pactuado.

O art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor reforça o dever de transparência, impondo ao fornecedor o ônus de prestar informações adequadas e completas ao consumidor.

No caso concreto, o contrato firmado prevê a cobrança de taxa de administração, fundo de reserva e seguro, elementos comuns e essenciais ao contrato de consórcio.

Não se verifica, portanto, qualquer elemento que aponte para irregularidades na composição das parcelas ou na estrutura dos encargos contratuais.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS EXCESSIVOS

A parte autora alega que as parcelas do consórcio estão majoradas em virtude de capitalização de juros. Contudo, essa afirmação revela
equívoco quanto à natureza do consórcio, negócio jurídico firmado entre as partes (Id n. 128689660 e 128689661).

Não se trata de contrato de mútuo com concessão de crédito, mas de autofinanciamento em grupo. Assim, não há incidência de juros remuneratórios no consórcio, mas sim reajustes com base em correção monetária, para garantir que o fundo comum mantenha seu poder aquisitivo e permita a aquisição do bem pelo preço de mercado vigente no momento da contemplação.

A correção monetária, por definição, não representa acréscimo patrimonial, mas apenas a atualização do valor da moeda frente à inflação, sendo indispensável para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do grupo
consorcial
.

DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS

O art. 51 do CDC dispõe que são nulas as cláusulas que estabelecem obrigações consideradas abusivas, imponham desvantagem exagerada ao consumidor ou contrariem o equilíbrio contratual. Todavia, para que se reconheça a abusividade, exige-se demonstração concreta de que a cláusula impõe ônus excessivo ou que decorre de vício de consentimento.

No presente caso, as cláusulas contratuais questionadas pela autora estão redigidas de forma clara, foram previamente informadas e aceitas no momento da adesão ao grupo de consórcio.

Além disso, não se observa qualquer cláusula que subverta o equilíbrio da relação contratual. A taxa de administração, o fundo de reserva e o seguro não extrapolam os padrões de mercado e correspondem à prática usual das administradoras de consórcio, sendo imprescindíveis para garantir a eficiência na gestão do grupo.

É fundamental ressaltar que o princípio da “
pacta sunt servanda
”
, ainda que mitigado pelo CDC, não foi afastado completamente nas relações consumeristas.

O contrato, uma vez firmado com observância às normas legais e ao dever de informação, deve ser cumprido nos termos pactuados, salvo demonstração de vício ou desproporcionalidade flagrante, o que não ocorreu no presente caso.

DA DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ

A parte autora pleiteia a devolução em dobro de valores supostamente pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. Entretanto, a repetição de indébito em dobro exige a comprovação de má-fé por parte do fornecedor. No caso concreto, não há qualquer indício de conduta dolosa por parte da administradora, que agiu de forma transparente e dentro dos limites do contrato firmado.

DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS

A parte autora também pleiteia indenização por danos morais, sob a alegação de que as cobranças teriam causado abalo emocional. Contudo, a simples cobrança de valores que o consumidor considera indevidos não enseja, por si só, reparação por danos morais, salvo em casos de constrangimento, exposição vexatória ou cobrança abusiva, com ofensa à dignidade do consumidor a ensejar a violação de direito da personalidade.

No presente caso, não há qualquer elemento que comprove a ocorrência de situações excepcionais que justifiquem a reparação moral.

O princípio da razoabilidade exige que se diferenciem meros aborrecimentos cotidianos de situações que efetivamente comprometam a dignidade do consumidor.

Ademais, ainda que não bastasse, as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato foram objeto de análise no Tema 958 do STJ, que reconheceu a legitimidade dessas cobranças, desde que haja a efetiva prestação do serviço e o valor não seja excessivamente oneroso. No caso em tela, as tarifas questionadas estão previstas no contrato e foram devidamente informadas à autora. A administradora comprovou a realização do registro do gravame no documento de alienação fiduciária, o que afasta qualquer alegação de cobrança indevida ou de ausência de prestação do serviço.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este juízo
JULGA IMPROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial, tendo em vista a ausência de subsunção à regra dos artigos 6º, inciso III, art. 14, art. 39 e art. 51, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Contudo, este Juízo
DECLARA
a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos moldes do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais
(ID.
272039859
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Regularidade das cobranças e das alegações de abusividade (IOF, taxa avaliação de bem, registro de contrato e seguros)
;

Inexistência de danos morais e repetição do indébito
em razão da prática de
a
natocismo;

Efeito suspensivo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença que julgou

improcedentes os pedidos do apelante e assim caracterizando abusiva as

cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como pela sua

devolução em dobro
.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (37192365)

– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
272184376
)
.

Contrarrazões
(id.

272039862
) pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MAIARA FARIAS

APELADO(S):
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1-

Concessão de Efeito suspensivo;

A Apelante sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a parte Ré efetue o pagamento de metade das despesas extraordinárias da menor
G. V. D. M. S
.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012, § 1º, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade
positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por MAIARA FARIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a qual, nos autos de Ação De Revisão De Cláusulas Contratuais C/C Indenização Por Danos Materiais E Danos Morais movido em face de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., cuja causa de pedir se refere a revisão do contrato de consórcio grupo
consorcial
nº9108, administrado pela CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., tornando-se titular das cotas consorciais nº 378 e nº 562
, sob argumento de
inexistiu ato ilícito suscetível de ser afastado no contrato firmado entre as partes.

A Apelante, em suma, defende
que a sentença considerou legítimas as taxas e encargos contratuais, mas não demonstrou a ausência de abusividade
, bem como que o
Código de Defesa do Consumidor exige transparência,
o que afirma não ter sido
observada no caso
e que a
correção monetária aplicada foi excessiva, violando o princípio do equilíbrio contratual.

Aponta que a sentença
desconsiderou
a ocorrência d
os danos morais, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a violação dos direitos do consumidor pode configurar dano moral
, sendo que a
repetição de indébito é cabível, pois a cobrança de valores indevidos caracteriza má-fé.

Menciona que a
capitalização de juros de forma ilegítima é vedada pela Súmula 121 do STF

e os contratos de financiamento devem ser revisados para eliminar cláusulas abusivas.

Por fim, pede que a eficácia da sentença seja suspensa, pois há risco de dano grave ou difícil reparação.
No mérito, pugna
que a sentença seja reformada para julgar procedentes seus pedidos,
invertendo
o ônus de sucumbência,
além de
condenação do recorrido em honorários advocatícios
.

Lado outro, a Apelada

argumenta que o consórcio é um contrato de natureza associativa, sem concessão de crédito ou capital emprestado, justificando a ausência de juros remuneratórios
e que a
administradora de consórcio é remunerada pela taxa de administração, prevista na Lei nº 11.795/2008,
sendo que
não há irregularidades na composição das parcelas.

Destaca que não houve
capitalização de juros no consórcio,
ma
s
tão somente
correção monetária para manter o poder aquisitivo do fundo comum
, a qual
não representa acréscimo patrimonial, mas atualização do valor da moeda frente à inflação.

Pontua que o
contrato foi firmado com observância às normas legais e ao dever de informação, devendo ser cumprido nos termos pactuados
, não havendo que se falar em
vício ou desproporcionalidade flagrante
, bem como que a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, o que não ocorreu.

Assevera que
a simples cobrança de valores considerados indevidos não enseja reparação por danos morais, salvo em casos de constrangimento ou cobrança abusiva, o que não foi comprovado
e que a
s tarifas questionadas foram devidamente informadas e são legítimas.

Por fim, destaca que n
ão há cobrança de juros remuneratórios, comissão de permanência ou outros encargos típicos de contratos de financiamento bancári
o, que o
contrato de consórcio é oneroso, com contraprestação devida à administradora pela taxa de administração
, motivo pelo qual pede o desprovimento do recurso para manutenção da sentença de improcedência.

Passo à análise das teses meritórias.

Regularidade das cobranças e das alegações de abusividade (IOF, taxa avaliação de bem, registro de contrato e seguros);

Inicialmente, cumpre assentar que o contrato objeto da presente demanda se reveste da natureza de consórcio, disciplinado pela Lei nº 11.795/2008, e não de típico financiamento bancário ou mútuo com concessão de crédito. Nessa modalidade, um grupo de pessoas físicas ou jurídicas se reúne com a finalidade de prover, por meio de contribuições periódicas, um fundo comum destinado à aquisição, pelos respectivos participantes, de bens ou serviços mediante autofinanciamento.

Nesse contexto, difere-se substancialmente do contrato de financiamento bancário tradicional, no qual há a concessão de crédito ou de capital emprestado por uma instituição financeira, o que justifica a cobrança de juros remuneratórios para fazer frente aos custos dessa atividade. No consórcio, administradora exerce mero papel de gestora e organizadora do grupo associativo, sendo remunerada pelos seus serviços por meio da taxa de administração, encargo expressamente previsto no art. 7º, I, da Lei nº 11.795/2008.

O art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor reforça o dever de transparência nessas relações jurídicas, impondo ao fornecedor o ônus de prestar informações adequadas e completas ao consumidor. Tal circunstância se encontra devidamente aferida nos autos, porquanto o contrato firmado
(ID.
272037913
e
272037914
)
prevê, de forma clara e límpida, a cobrança da taxa de administração, bem como de fundos reserva e seguro, elementos comuns e essenciais ao contrato de consórcio.

Verifica-se, portanto, ausência de quaisquer irregularidades ou ilegalidades na composição das parcelas ou na estrutura dos encargos contratuais, os quais foram devidamente informados e aceitos pela recorrente no momento da adesão ao grupo de consórcio, sendo indevida a alegação de que teria sido surpreendida por cobranças não previstas.

Nesse sentido, é como já entendeu essa
Eg
. Câmara:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MULTA MORATÓRIA E JUROS NOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇAS ABUSIVAS OU ILÍCITAS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por JOEL RODRIGUES SOUSA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. O autor sustenta abusividade nas cláusulas contratuais de consórcio, notadamente quanto à cobrança de juros, tarifas administrativas e seguro prestamista, além de pleitear reparação por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as cláusulas contratuais do consórcio, especialmente quanto à cobrança de juros, encargos e tarifas, configuram abusividade ou ilegalidade apta a justificar a revisão do contrato; (
ii
) analisar se os fatos narrados pelo Apelante configuram dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O contrato de consórcio, por suas peculiaridades, não comporta a incidência de juros remuneratórios, sendo a remuneração da administradora realizada pela taxa de administração, conforme art. 27 da Lei n. 11.795/2008. 4. A
multa moratória (2%) e os juros moratórios (1% ao mês) foram pactuados em consonância com os limites estabelecidos pelo art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, e pelo art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional. 5. O Apelante não demonstrou, nos termos do art. 373, I, do CPC, a abusividade das cláusulas contratuais ou a existência de ilicitudes imputáveis à Apelada, apresentando alegações genéricas desprovidas de elementos probatórios. 6. As prestações pagas no consórcio integram o fundo comum do grupo, não havendo amortização direta do saldo devedor, o que afasta a tese de enriquecimento ilícito da Apelada. 7. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, os fatos narrados configuram mero aborrecimento inerente à execução do contrato, sem demonstração de violação a direitos da personalidade ou conduta ilícita por parte da Apelada. 8. O indeferimento de prova pericial requerida pelo Apelante não configura cerceamento de defesa, uma vez que a análise da legalidade das cláusulas contratuais dispensa tal diligência, bastando a verificação do instrumento contratual. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. No contrato de consórcio, a remuneração da administradora ocorre por taxa de administração, inexistindo cobrança de juros remuneratórios. 2. A pactuação de multa moratória (2%) e juros moratórios (1% ao mês) é válida, desde que dentro dos limites legais. 3. Para revisão de contrato por abusividade, é indispensável a comprovação de vícios ou excessos nas cláusulas contratuais. 4. A cobrança de encargos contratuais, sem demonstração de conduta abusiva ou ilícita, não configura dano moral indenizável. 5. A análise da legalidade de cláusulas contratuais prescinde de prova pericial, sendo questão de direito. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 52, §1º; Lei n. 11.795/2008, art. 27; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT,
RecInom
1009663-32.2021.8.11.0003, Rel. Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, j. 17.10.2022; TJ/MT,
RecInom
1004444-69.2020.8.11.0004, Rel. Dr. Claudio Roberto Zeni Guimaraes, j. 07.11.2022; TJ/MG, RAC 1000020-58.9188.001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 10.02.2021. (N.U 1020273-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Inexistência de danos morais e repetição do indébito
em razão da prática de
a
natocismo;

No que tange à suposta prática de capitalização de juros de forma abusiva, impõe-se ressaltar que a própria natureza da avença celebrada entre as partes já afasta, per si, tal alegação. Com efeito, não se trata de contrato de mútuo com concessão de crédito, mas de autofinanciamento em grupo, inexistindo incidência de juros remuneratórios, mas tão somente reajustes com base em correção monetária.

A correção monetária, a toda evidência, não representa qualquer acréscimo patrimonial indevido, implicando mera atualização do valor da moeda em face da inflação. Trata-se de prática corriqueira e indispensável à preservação do equilíbrio
econômico-financeiro do grupo
consorcial
, para garantir que os integrantes tenham poder aquisitivo equivalente ao valor de mercado do bem visado quando chegada a sua contemplação.

Não merece prosperar, outrossim, a alegação de que teriam sido estabelecidas cláusulas contratuais consideradas abusivas, que imporiam desvantagem exagerada à ora recorrente ou que contrariassem o equilíbrio da relação contratual.

Conforme demonstrado nos autos, o conteúdo das cláusulas encontra-se devidamente esculpido, de forma clara e inequívoca, sendo certo que sua mera redação rígida não caracteriza, por si só, qualquer ilegalidade ou abusividade. Para que se reconheça tal situação, necessária se faz a demonstração concreta de circunstâncias que efetivamente importem em ônus excessivo ou evidenciem algum vício de manifestação de vontade.

No caso em exame, revela-se patente a ausência de comprovação de qualquer vício na formação do contrato, tampouco que as cláusulas questionadas tenham imposto desvantagem desproporcional ou onerosidade exagerada à parte recorrente.

Ao revés, verifica-se que a avença foi estabelecida em absoluta observância aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, não havendo se falar em nulidade de disposições contratuais.

Em reforço à conclusão delineada, impende consignar que o princípio da força obrigatória dos contratos ("
pacta sunt servanda
"), embora mitigado pelo Código de Defesa do Consumidor, não foi afastado por completo nas relações consumeristas. Assim, uma vez firmado de forma lícita e sem vícios, com plena ciência de seu conteúdo e das obrigações assumidas, deve o contrato ser cumprido nos exatos termos em que foi celebrado entre as partes, nos moldes do pactuado, salvo se demonstrada a ocorrência de nulidade ou desequilíbrio contratual flagrante, o que não se evidencia no presente caso.

De outra banda, quanto ao pleito de devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior, não se pode aquiescer com a pretensão esposada pela apelante. Isto porque a repetição de indébito dobrada, na forma insculpida no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige prova inequívoca da má-fé por parte do fornecedor.

Ao contrário do sustentado pela recorrente, os elementos de prova acostados aos autos indicam precisamente que a conduta da administradora de
consórcio recorrida
se encontra
plenamente em sintonia com a boa-fé objetiva, a transparência e os ditames legais aplicáveis à modalidade contratual em comento. As cobranças foram devidamente informadas, respeitaram os limites do pactuado e não se revelaram excessivas ou abusivas.

Tampouco merece acolhida o pleito de indenização por danos morais. Em observância ao princípio da razoabilidade, é imprescindível distinguir os meros dissabores e transtornos cotidianos da relação comercial, dos quais se pode naturalmente esperar algum nível de incômodos e frustrações, das efetivas situações excepcionais que atentem contra a inviolabilidade psíquica das pessoas.

No feito em exame, não restou demonstrado qualquer evento caracterizador de situação verdadeiramente excepcional capaz de justificar a reparação moral pretendida. A mera cobrança de valores tidos como indevidos, sem a ocorrência de constrangimento, exposição vexatória ou qualquer conduta verdadeiramente abusiva que denote ofensa à dignidade, não se erige em fundamento idôneo a embasar a indenização almejada.

A propósito, julgado desta Corte estadual com matéria similar:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por Evandro de Matos Arruda contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente ação revisional de contrato de consórcio cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. II. Questão em discussão 2. A questão envolve a revisão de contrato de consórcio, sob alegação de abusividade nos encargos e nas tarifas aplicadas, especificamente quanto à variação das parcelas atreladas ao preço do bem e à necessidade de perícia contábil para análise de supostos encargos abusivos. III. Razões de decidir 3. A inexistência de parcelas fixas no consórcio e a variação do valor das prestações de acordo com o preço do bem objeto do plano demonstram a regularidade do contrato. 4. A ausência de juros remuneratórios e capitalização de juros confirma que a atualização das parcelas se baseia apenas na taxa de administração e fundo de reserva, conforme permitido na modalidade de consórcio, não caracterizando abusividade. 5. O cerceamento de defesa alegado pelo apelante não se configura, uma vez que o julgamento antecipado foi adequado, considerando que os documentos juntados foram suficientes para elucidar as questões de fato e de direito discutidas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "No contrato de consórcio, a variação das parcelas de acordo com o valor do bem e a ausência de juros remuneratórios não configuram abusividade, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a questão a ser analisada é predominantemente de direito." (N.U 1012470-88.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)

Por conseguinte, a manutenção dos termos da r. sentença sobre tal matéria é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025